Tribunal: TJBA
Processo: 0165849-94.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0165849-94.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): BETHA BRITO NOVA APELADO: FABIO ALEXANDRINO MACEDO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. CITAÇÃO FRUSTRADA E TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. DESNECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL FORMAL. TERMO INICIAL SE INICIA UM ANO DA CIÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE QUANTO À INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO IAC 1 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano da suspensão da execução ou da ciência da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial declaratório. Inteligência do IAC 1 do STJ. 2. A suspensão é automática a partir do momento em que o exequente toma conhecimento de que as diligências para localização de patrimônio restaram infrutíferas. 3. Pedidos de renovação de diligências já realizadas ou buscas genéricas por sistemas informatizados não interrompem o curso da prescrição intercorrente. 4. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 0165849-94.2009.8.05.0001, em que é apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e em que são apelados FABIO ALEXANDRINO MACEDO, NORT KAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA – EPP e GLEIDE PINTO MACHADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça